Tribunal: CARF
Processo: 13502.000385/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000385/2003-57
ACÓRDÃO
3401-013.806 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Para fins de operacionalização do julgado, deve-se reconhecer como
omissa a ementa que não sumariza as questões decididas.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.806 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000385/2003-57
2
RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. 883/892, pela
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S A ao Acórdão de no 3401-009.893 (e-fls. 669/679),
assim ementado e proclamado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser
computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
ATUALIZAÇÃO. JUROS. SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização monetária ou
de juros sobre créditos escriturais legítimos do IPI, bem como sobre o saldo
credor trimestral acumulado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para conceder a atualização monetária pela Selic
dos créditos reconhecidos, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido

No entender da Embargante, há omissão e contradição no julgado, porquanto,
apesar de constar do voto do Relator a análise em relação aos erros de débitos nas DCOMP, a
matéria não foi mencionada no dispositivo nem na ementa.

Por meio do despacho de e-fls. 896/900, o então presidente, o Conselheiro
ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES deu pela admissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.806 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000385/2003-57
3
1
ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço do recurso porque presentes os
requisitos.
2
MÉRITO
Estou acolhendo o recurso.

Por bem delimitar a questão devolvida, transcrevo a seguinte passagem do
despacho de e-fls. 896/900:

A embargante suscita que, apesar de constar no voto condutor do
acórdão a matéria relativa aos erros de débitos nas DComps, tal matéria não teria
constado da ementa e do dispositivo. Reproduzem-se excertos (fl. 887):
Pois bem, como se nota da Ementa e na parte dispositiva da
Decisão, não houve qualquer enfrentamento quanto à questão de
mero erro formal de preenchimento de alguns débitos nas
DComps.
Ocorre que tal questão foi EXPRESSAMENTE analisada pelo D.
Conselheiro Relator Sr. Dr. Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco. Vejamos em seu voto às fls. 676, verbis:
Fl. 889:
E é certo que a omissão da Ementa e sua parte dispositiva, no
sentido de não trazerem a análise de tal argumento, – tendo-o
feito corretamente o I. Relator em seu voto - termina por deixar o
v. acórdão também CONTRADITÓRIO!
Verifica-se que o relator tratou da matéria em seu voto. Copia-se
(fl. 676):
A r. DRJ afastou as alegações referentes ao erro de
preenchimento da DCOMP por entender aplicável o disposto na
IN 460/2004, por entender que a DCTF seria instrumento de
constituição do crédito tributário. Ocorre que o e. CARF
promulgou a Súmula n. 52 que indica a inaplicabilidade da MP
135/2003 a eventos anteriores a sua promulgação:
Súmula CARF no 52 Os tributos objeto de compensação indevida
formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.806 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000385/2003-57
4
Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis
a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949,
de 24/01/2007 Acórdão no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão
no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-15.764, de
17/08/2006 Assim, ausente tal requisito na IN 210 que
regulamentava a matéria no momento da apresentação da
DCOMP, devem ser desconsiderados os meros equívocos em seu
preenchimento, prevalecendo a verdade material, tal como
indicado pelo contribuinte em seu recurso:
Cofins - Per. Apuração O1/O3 - Vencimento 14/ O2/O3
(Compensação OO1 de 012): O valor principal declarado pela
empresa é de R$ 13.994,90, confonne comprova a respectiva
DCTF em anexo. Tendo em vista que a DCOMP foi apresentada
após o vencimento do tributo, a Requerente informou na
declaração o valor atualizado do débito. Porém, o extrato de
compensação considera como principal, para fins de atualização,
o valor principal de R$ 17.364,87 (dezessete mil, trezentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) que
corresponde ao valor já acrescido de juros e multa, ao invés do
valor principal declarado (Doc. O2);
Cofins - Per. Apuração O2/O3 - Vencimento 14/ O3/ O3
(Compensação OO2 de 012):
O valor principal declarado pela empresa é de R$ 26.265,66,
confonne comprova a respectiva DCTF em anexo. Tendo em vista
que a DCOMP foi apresentada após o vencimento do tributo, a
Requerente infonnou na declaração o valor atualizado do débito.
Porém, o extrato de compensação considera como principal, para
fins de atualização, o valor principal de R$ 29.682,83 que
corresponde ao valor já acrescido de juros e multa, ao invés do
valor principal declarado (Doc. O3);
CSLL e IRP] - Per. Apuração O3/O3 - Vencimento 30/ O4/ O3
(Compensações OO4 e OO5 de 012): O .extrato de compensação
considera, para fins de redução do saldo credor, respectivamente,
os valores de R$ 423.944,26 e R$ 375.538,82. Porém, os valores
apurados pela Requerente foram retificados, respectivamente,
para R$ 326.918,88 e R$ 254.455,22, a título de principal,
conforme comprovam as DCTFS em anexo (Doc. O4).
Todavia, a matéria não consta da Ementa ou do dispositivo, de
modo que a reclamação da embargante merece atenção. Confira-se, para ilustrar,
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.806 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000385/2003-57
5
a orientação do Conselho da Justiça Federal na publicação “Elaboração de
Ementas Jurisprudenciais – elementos teórico metodológicos”, da autoria de José
Augusto Chaves Guimarães, Editora UnB, página 66:
Na condição de resumo, deve o dispositivo ser informativo (e não
indicativo), substituto do documento original no processo inicial
de pesquisa. Deve ser inteligível por si só, sem depender do
cabeçalho ou do acórdão, mormente pelo fato de que, dado o
prestígio que a ementa jurisprudencial goza no meio jurídico, será
ela, via de regra, transcrita em peças processuais e pareceres para
representar um determinado acórdão, seguida de referência
bibliográfica do mesmo.

Efetivamente, o Relator, Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, assim
arrematou o seu voto, o que não foi replicado na ementa (destaquei):

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para que seja aplicada a atualização monetária pela SELIC sobre os
créditos presumidos reconhecidos no despacho decisório a partir do término do
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido de
ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização, com o encontro de contas na compensação, bem como
para que sejam desconsiderados os equívocos no preenchimento da DCOMP.

Por outro lado, não desconheço precedente no sentido de que a omissão na
ementa não autoriza a oposição do presente recurso:

Numero do processo: 11829.720036/2012-38
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jan 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
PAF. DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. Acolhem-se os embargos
de declaração quando houver necessidade do afastamento da contradição e
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.806 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000385/2003-57
6
elucidação da obscuridade no acórdão. PAF. DECLARATÓRIOS. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. A falta, na ementa, de algum detalhe ou aspecto específico do caso
concreto não rende ensejo a omissão a ser sanada via embargos de declaração, se
consta a discussão e a resolução da questão alvitrada no voto condutor. Embargos
Acolhidos em Parte
Nome do relator: CASSIO SCHAPPO

De qualquer maneira, em prol da operacionalização do que decidido, deve-se
reconhecer tal omissão.
3
DISPOSITIVO
Conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração para, reconhecendo a
omissão, fazer constar da ementa o seguinte registro:

DCOMP. PREENCHIMENTO. ERRO.
Inaplicável a IN 210, devem ser desconsiderados os meros equívocos no
preenchimento da DCOMP, prevalecendo a verdade material, tal como
indicado pelo contribuinte em seu recurso.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 910
DF CARF MF
Original